Tribunal: TJMT
Processo: 0000451-32.2016.8.11.0018
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000451-32.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSE CAETANO - CPF: 058.668.049-72 (APELADO), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO AMBIENTAL POR USO DE FOGO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. REGENERAÇÃO NATURAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública Ambiental ajuizada em face de José Caetano, visando à reparação de danos ambientais decorrentes de queimadas ocorridas nos anos de 2011 e 2012 na Fazenda Modelo, em áreas de reserva legal e de preservação permanente. O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais por ausência de provas suficientes que estabelecessem o nexo de causalidade entre a conduta do requerido e os danos ambientais apontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a mera titularidade do imóvel rural é suficiente para a imputação de responsabilidade civil ambiental; (ii) estabelecer se houve comprovação do nexo de causalidade entre o proprietário do imóvel e o dano ambiental alegado; e (iii) determinar se é cabível a imposição de medidas de recuperação ambiental, considerando a existência de regeneração natural da área.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil ambiental é objetiva, com base na teoria do risco integral, conforme previsto no art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, sendo indispensável, contudo, a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano ambiental.

A simples titularidade do imóvel rural não é suficiente para ensejar a responsabilização civil por danos ambientais, ausente a comprovação de participação ou benefício direto do proprietário no evento danoso.

O Relatório Técnico n.º 065/DUD/JUARA/SEMA-MT/2014 atesta a inexistência de elementos probatórios capazes de vincular a conduta do apelado às queimadas, inviabilizando inclusive a lavratura de auto de infração.

Incumbe ao autor da ação o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito alegado (art. 373, I, do CPC), encargo não cumprido satisfatoriamente no caso concreto.

A jurisprudência da Corte estadual exige, mesmo sob a égide da responsabilidade objetiva, prova mínima do nexo causal como condição para o reconhecimento do dever de reparar o dano ambiental.

Constatado nos autos que a área afetada se encontra em processo de regeneração natural, mostra-se descabida a imposição de medidas adicionais de recuperação, sob pena de afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade civil por danos ambientais, embora objetiva, exige a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano alegado.

A mera titularidade do imóvel rural não autoriza, por si só, a imputação de responsabilidade ambiental.

A existência de processo de regeneração natural da área danificada pode afastar a necessidade de imposição de medidas de recuperação ambiental adicionais, quando ausente prova de nexo causal.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.938/81, art. 14, §1º; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 00022456720138110059, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 29.03.2022; TJ-MT, Apelação Cível nº 0000883-93.2016.8.11.0101, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 21.11.2023; TJ-MT, Apelação Cível nº 0001756-29.2017.8.11.0111, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 03.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face de José Caetano, contra sentença proferida Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental nº 0000451-32.2016.811.0018, que julgou improcedente o pedido formulado.

Em suas razões, o apelante sustenta que a responsabilidade ambiental é objetiva e que, nos termos da legislação vigente e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a obrigação de reparação ambiental é
propter rem
, dispensando a necessidade de comprovação de culpa ou autoria direta. Alega que os relatórios técnicos comprovam o dano ambiental e que a sentença desconsiderou o caráter vinculado da responsabilidade do proprietário de imóvel rural onde houve degradação ambiental. Argumenta que o direito de propriedade deve ser exercido conforme sua função social e requer a condenação do recorrido à recuperação da área degradada, ao pagamento de indenização por danos materiais e compensação por danos morais difusos.

Ao final, requer: o provimento do recurso de apelação para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os pedidos da inicial.

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado José Caetano, pugnando pelo desprovimento do recurso. Argumenta que os laudos técnicos da SEMA não vinculam sua conduta ao dano ambiental, que há processo de regeneração natural das áreas afetadas e que não se pode impor responsabilidade ambiental sem demonstração de nexo causal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Helio Fredolino Faust, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, destacando a ausência de prova do nexo de causalidade entre a conduta do apelado e os danos ambientais, bem como a regeneração natural das áreas atingidas.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara, nos autos de Ação Civil Pública Ambiental ajuizada em face de José Caetano, visando à reparação de danos ambientais alegadamente decorrentes de queimadas ocorridas nos anos de 2011 e 2012 em áreas de reserva legal e preservação permanente na Fazenda Modelo.

Segundo consta dos autos, o Ministério Público atribui ao apelado a responsabilidade por desmatamentos ocorridos mediante uso de fogo, alegadamente sem autorização do órgão ambiental competente, totalizando 697,1779 hectares, em especial nas categorias de reserva legal e área de preservação permanente. Em primeira instância, após instrução probatória e análise dos laudos periciais e documentos acostados, o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A controvérsia devolvida a este Tribunal consiste em verificar:

(i) se a mera titularidade do imóvel rural é suficiente para imputar responsabilidade ambiental pelos danos verificados; (ii) se restou comprovado o nexo causal necessário à responsabilização do proprietário; e (iii) se há fundamento jurídico e fático para imposição de medidas de recuperação ambiental, à vista do alegado processo de regeneração natural da área.

No que tange ao primeiro ponto, reconhece-se que a responsabilidade por danos ambientais é, de fato, objetiva, conforme artigo 14, §1º, da Lei n.º 6.938/81, aplicando-se a teoria do risco integral. Entretanto, como bem delineado pela sentença, essa modalidade de responsabilidade, embora dispense a comprovação de culpa,
não prescinde do nexo de causalidade
entre a conduta do agente e o resultado danoso.

A prova carreada aos autos, especialmente o Relatório Técnico n.º 065/DUD/JUARA/SEMA-MT/2014, evidencia expressamente
a impossibilidade de estabelecer vínculo direto entre a ação do apelado e o uso do fogo que deu causa ao dano ambiental
. O documento afirma, de forma clara, que o lapso temporal entre os fatos e a fiscalização, aliado à ausência de indícios robustos, inviabilizou a autuação administrativa do proprietário.

Logo,
a condição de proprietário ou possuidor do imóvel, por si só, não legitima a imposição de responsabilidade sem o cumprimento do requisito legal do nexo causal
, o qual permanece insatisfeito na presente demanda.

No tocante ao ônus da prova, compete ao autor da ação demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Tal encargo probatório, no caso em apreço,
não foi cumprido de forma satisfatória pelo Ministério Público
, o qual limita-se a relatar a ocorrência das queimadas, sem comprovar que as mesmas se originaram no imóvel do requerido ou que este tenha delas participado ou delas se beneficiado.

A jurisprudência pátria exige essa comprovação mesmo em sede de responsabilidade ambiental, como forma de garantir a segurança jurídica e o contraditório efetivo. Em reforço, o próprio parecer da Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a
manutenção da sentença
, diante da ausência de provas suficientes à imputação do dever de reparar.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO - AUTO DE INFRAÇÃO – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO NA REPARAÇÃO DO DANO – RESPONSABILIDADE CIVIL - NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO DANO – NÃO DELIMITAÇÃO DA ÁREA OU DAS CARACTERÍSICAS – INSUFICIÊNCIA PROBANTE A ENSEJAR DECRETO CONDENATÓRIO – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1 - Em que pese a responsabilidade por dano ambiental seja objetiva (e lastreada pela teoria do risco integral), faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador.

2 – A ação civil pública que busca reparação de dano ambiental tendo como prova única e exclusivamente auto de infração e embargo da área supostamente desmatada, não prospera, haja vista não ser estes documentos prova suficiente a embasar um decreto condenatório de reparação civil. (TJ-MT 00022456720138110059 MT, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 29/03/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/04/2022)

Recurso de Apelação Provido, Sentença Reformada, reconhecendo a ausência de nexo causal e julgando improcedentes os pedidos iniciais. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000883-93.2016.8.11 .0101, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 21/11/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/11/2023)

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO . AUTO DE INFRAÇÃO. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO NA REPARAÇÃO DO DANO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE . AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO DANO. NÃO DELIMITAÇÃO DA ÁREA OU DAS CARACTERÍSICAS. INSUFICIÊNCIA PROBANTE A ENSEJAR DECRETO CONDENATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA . RECURSO PROVIDO. 1. Em que pese à responsabilidade por dano ambiental seja objetiva (e lastreada pela teoria do risco integral), faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador. 2 . A ação civil pública que busca reparação de dano ambiental tendo como prova única e exclusivamente auto de infração e embargo da área supostamente desmatada, não prospera, haja vista não ser estes documentos prova suficiente a embasar um decreto condenatório de reparação civil. 3. Recurso de Apelação Provido, Sentença Reformada, reconhecendo a ausência de nexo causal e julgando improcedentes os pedidos iniciais. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00017562920178110111, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/07/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/07/2024)

Por fim, os elementos dos autos demonstram que
as áreas impactadas estão atualmente em processo de regeneração natural
, o que não apenas atenua os danos causados, mas
torna desnecessária a imposição de medidas adicionais
, sob pena de se incorrer em violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, como bem ressaltado no parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça.

Dessa forma, ausente o indispensável nexo de causalidade e considerando o processo de regeneração natural já em curso,
a sentença não merece reforma
, devendo ser integralmente mantida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo-se inalterada a sentença de improcedência dos pedidos formulados pelo Ministério Público, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos deste voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025